Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014476-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. A. A. N. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – DECISÃO RECORRIDA -
POSTERIOR ACESSO DO ADVOGADO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sendo eletrônico o processo, basta que o procurador acesse o sistema processual para consulta ao inteiro teor da decisão.

Verificado o acesso do patrono da parte recorrente ao sistema PJe, inicia-se a partir daí o seu prazo para interposição de eventual recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Bradesco Saúde S/A
, objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao agravante que proceda a autorização/custeio/reembolso, ao agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, promovida por
Antônio Albuquerque Augusto Nogueira
, representado por
Alessandro Francisco Teixeira Nogueira
.

Para tal desiderato sustenta que não há urgência que justifique o acolhimento do pedido de antecipação da tutela e que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento prescrito ao paciente, uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.

Alega, ainda, que os tratamentos ocupacionais, psicológicos, fonoaudiológicos, psicoterápicos e psiquiátricos possuem cobertura contratual de acordo com a patologia e não pela técnica utilizada, como pretende o agravante seja pelo método ABA, bem como que o tratamento solicitado constitui técnica experimental, o que impossibilita a sua cobertura.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 50110495).

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, ante sua intempestividade e, no mérito, que deve ser mantida a decisão.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado, nas contrarrazões, sustenta que não deve ser conhecido o recurso, ante sua intempestividade.

Para tanto, defende que o patrono do agravante
acessou os autos eletrônico no dia 09/06/2020 (terça-feira), demonstrando ter ciência inequívoca do feito, sendo 10/06/2020 (quarta-feira) o marco inicial para interposição do recurso e 02/07/2020 (quinta -feira) seu encerramento, em vista do ponto facultativo de Corpus Christi (11 e 12/06 – quinta e sexta -feira). Logo, como o recurso somente foi aviado em 09/07/2020, este seria intempestivo, nos moldes do que dispõe o art. 231, V, do CPC.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica.

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
.

(...)

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” (destaquei)

A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no art. 5o, §§1o e 2o que:

“Art. 5o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1o
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§2o
Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.”

Já o art.
9o dispõe que: “
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
” e em seu
§ 1o “
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
.”

Conforme se verifica dos autos de origem, a decisão agravada foi proferida em 27/05/2020 (Id. 32693005), tendo o ora agravante comparecido espontaneamente em 19/06/2020.

Ocorre que, analisando as contrarrazões do agravado, o parecer do Ministério Público, assim como o sistema do PJE em 1o Grau (Processo no 1018461-96.2020.8.11.0041), verifica-se que o advogado Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva acessou por duas vezes o processo, sendo a primeira em 09/06/2020, às 15h39, e a segunda vez em 10/06/2020, às 13h56.

Destaque-se que desde 03/09/2018 o Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva já detinha amplos poderes para representar o agravante em feitos judiciais. Ou seja, quando ocorreu o acesso, o advogado já possuía amplos poderes de representação do agravante nos autos, e por conseguinte poderia ter ingressado na lide.

No entanto, optou por comparecer nos autos apenas no dia 19/06/2020, o que indica a intenção de modular o prazo para interposição de recurso.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, entendo que o recurso apresentado é intempestivo, porquanto o conhecimento da decisão agravada se deu em 09/06/2020 (terça-feira), data do primeiro acesso aos autos, iniciando o prazo recursal em 10/06/2020 (quarta-feira), se encerrando em

02/07/2020, em razão do feriado de Corpus Christi (11/06/2020) e do ponto facultativo (12/06/2020), sendo que o recurso somente foi interposto em 09/07/2020. Logo, evidente a sua intempestividade.

Ressalte-se que como restou demonstrado o acesso aos autos, é possível afirmar que houve ciência inequívoca da decisão agravada.

Importante consignar, ademais, que esse entendimento além de prestigiar a adoção do princípio da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 188 e 277 do CPC, vai de encontro com o entendimento firmado por este Sodalício, em situação semelhante, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PROCESSAMENTO DEFERIDO –
PJE - PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA ATUAR NA LIDE – POSTERIOR CONSULTA AOS AUTOS POR DUAS VEZES - CONHECIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Presume-se a ciência da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, quando ainda não ocorreu a publicação do edital a que alude o art. 52,§1o da Lei 11.101/2005, se houve acesso aos autos eletrônicos por advogado que já possuía procuração específica para representação naquele feito e escolheu dar-se por intimado em data posterior, em violação ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC/2015). A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade do Recurso, cuja inobservância acarreta o não conhecimento.” (N.U 1005907-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (destaquei)

Isso posto, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020